Tribunal: TJBA
Processo: 0500252-06.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500252-06.2013.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIENA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. ICMS declarado e não pago. Prescrição direta parcial reconhecida em primeiro grau. Art. 174 do CTN. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada em 25/09/2013, para cobrança de ICMS vencido entre 2007 e 2009, reconheceu parcialmente a prescrição direta quinquenal de créditos tributários constituídos entre 25/02/2007 e 25/08/2008, extinguindo a execução quanto a esses valores, nos termos do art. 487, II, do CPC. Determinou-se o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente e a apresentação de nova CDA, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre os valores prescritos.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é válida a declaração, de ofício, da prescrição direta parcial de crédito tributário em execução fiscal ajuizada fora do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, especialmente em relação à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ quando a mora na propositura da ação não decorre de falha do Judiciário.

III. Razões de decidir

3.O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.
4.Para o ICMS declarado e não pago, submetido ao lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição é o dia seguinte ao vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que ocorrer por último.
5.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a entrega de declaração, como a GIA, configura constituição definitiva do crédito, autorizando a imediata inscrição em dívida ativa e execução, sem necessidade de lançamento formal.
6.Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 25/09/2013 para cobrança de débitos vencidos entre 25/02/2007 e 25/01/2009. Assim, os créditos anteriores a 25/09/2008 prescreveram antes da propositura da ação.
7.É inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a prescrição reconhecida é direta, anterior à propositura da execução, e não decorrente de demora na citação atribuível ao Poder Judiciário.
8.Segundo o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.100.156/RJ, é possível o reconhecimento da prescrição, de ofício, pelo juízo, quando configurada antes do ajuizamento da execução.
9.Os fundamentos apresentados no recurso não infirmam os elementos fáticos e jurídicos reconhecidos na sentença de origem, razão pela qual deve ser mantida.
10.A majoração dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0500252-06.2013.8.05.0250
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelada

SIENA ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.